Tribunal: TJDFT
Processo: 0740091-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740091-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO CAIADO DE REZENDE APELADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por RENATO CAIADO DE REZENDE em face da sentença do Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (Produção Antecipada de Provas) ajuizada em face de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, julgou procedentes os pedidos e, por conseguinte, declarou extinto o feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (ID 32363867). Em sede de contrarrazões (ID 32363902 e ID 32363904), os apelados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista a vedação expressa contida no artigo 382, §4o, do CPC, nos casos de procedência do pedido de produção antecipada de provas. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar suscitada em sede de contrarrazões ao recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator